Tribunal: TJBA
Processo: 8000083-65.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000083-65.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KAYLANE VITORIA ROCHA RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSSILEI RAMOS DA SILVA, FABRICIO PEREIRA BRITO, EUNADSON DONATO DE BARROS

APELADO: ENSF - ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO CARVALHO BRITO, VINICIUS LEITE MOITINHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO, INDEPENDENTEMENTE DO PRAZO ASSINALADO PELO SISTEMA ELETRÔNICO (PJE). CONTAGEM
CORRETA
DO PRAZO PROCESSUAL DE RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo interno contra decisão que não conheceu de apelação por intempestividade. Sentença terminativa proferida em audiência em 18/03/2024, com intimação das partes. Prazo recursal de 15 dias úteis encerrado em 10/04/2024. Apelação protocolada em 12/04/2024. Agravante alegou que sistema PJE indicava prazo final em 12/04/2024, sustentando erro sistêmico. Agravada defendeu responsabilidade do advogado no controle de prazos.

II. Questão em discussão:

Tempestividade de apelação interposta dois dias após o prazo legal em razão de suposta informação incorreta no sistema eletrônico.

III. Razões de decidir:

O
Art. 1.003 do CPC
estabelece que "O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão". § 1º Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. Jurisprudência do STJ consolida responsabilidade exclusiva do advogado pela observância de prazos. Sistema PJE não vincula prazo legal.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo conhecido e desprovido. Tese 1: Intimação em audiência inicia prazo recursal independentemente de informações do sistema eletrônico. Tese 2: Prazo sugerido pelo PJE não exime observância do prazo legal.

Referências jurídicas:

1003 §1º; 932, III; 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil

STJ, AgInt no AREsp 2219318/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves

STJ, AgInt no REsp 1893586/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000083-65.2020.8.05.0032
, em que figuram como apelante KAYLANE VITORIA ROCHA RAMOS DA SILVA e como apelada ENSF - ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 17 DE AGOSTO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR